Tribunal: TRF3
Processo: 5138337-58.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Órgão colegiado: Jurisprudência relevante citada: TJ, 2a Turma, AIREsp no 1.655.435, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17/12/2018; TRF-3, 8a Turma, ApCiv no 0004436-82.2005.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, DJe 08/03/2017; STJ, Tema 416, REsp 1.109.591/SC, DJe 08/09/2010.
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
443/608)

5138337-58.2025.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5138337-58.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: JOEL BARBOSA ROSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLEYTON BAEVE DE SOUZA - MS18909-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MICHAEL WENDER DE PAULA SOUZA - MS28812-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MELANY PAIVA DE FREITAS - MS27255-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SEQUELA DEFINITIVA COM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO DPVAT. INAPTIDÃO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente formulado por segurado que sofreu fratura da clavícula direita em acidente de trânsito e recebeu auxílio-doença no período de 25/05/2015 a 31/08/2015.

2. O apelante alega: (i) cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia ou complementação do laudo; (ii) nulidade do laudo pericial por ausência de indicação do conceito de "redução da capacidade laborativa" e do método utilizado; e (iii) comprovação da redução da capacidade laborativa pelo laudo DPVAT e pelo conjunto probatório, à luz do Tema 416 do STJ.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o indeferimento de complementação ou renovação da perícia configura cerceamento de defesa; (ii) se a ausência de definição conceitual abstrata no laudo constitui vício metodológico invalidante; e (iii) se restou comprovada sequela definitiva com redução da capacidade para o trabalho habitual de mecânico industrial, apta à concessão do auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

4. Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial judicial é elaborado por profissional habilitado, analisa a história clínica e os documentos dos autos, realiza exame físico com parâmetros objetivos e responde expressamente aos quesitos formulados, sendo suficiente à formação do convencimento judicial.

5. A realização de nova perícia ou a complementação do laudo não constitui direito subjetivo da parte, nos termos do art. 480 do CPC, cabendo ao magistrado avaliar sua necessidade à luz do conjunto probatório, com base no livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).

6. O perito não está obrigado a elaborar definição conceitual de expressões jurídicas; cabe-lhe aplicar método técnico-científico ao caso concreto. A ausência de declaração conceitual abstrata não configura vício invalidante quando os achados clínicos objetivos são suficientes para fundamentar a conclusão pericial, nos termos do art. 473 do CPC.

7. O laudo DPVAT, elaborado na fase aguda do trauma com finalidade securitária, não é apto a demonstrar sequela permanente para fins previdenciários, cujo requisito legal pressupõe avaliação após a consolidação das lesões, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991.

8. O Tema 416 do STJ dispensa a exigência de gravidade da sequela, mas não elimina o requisito de sua existência; inaplicável quando o exame clínico objetivo não detecta qualquer limitação funcional residual.

IV. Dispositivo

9. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 86; CPC/2015, arts. 371, 473, 480, 85, §11, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJ, 2a Turma, AIREsp no 1.655.435, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17/12/2018; TRF-3, 8a Turma, ApCiv no 0004436-82.2005.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, DJe 08/03/2017; STJ, Tema 416, REsp 1.109.591/SC, DJe 08/09/2010.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5138337-58.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: JOEL BARBOSA ROSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLEYTON BAEVE DE SOUZA - MS18909-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MICHAEL WENDER DE PAULA SOUZA - MS28812-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MELANY PAIVA DE FREITAS - MS27255-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação previdenciária, cujo objeto consistia na concessão de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei no 8.213/1991, em razão de sequelas decorrentes de acidente de trânsito.

Em síntese, sustenta o apelante que preenche os requisitos para a concessão do benefício, afirmando que permanece com sequelas permanentes que reduzem sua capacidade para o trabalho habitual de mecânico industrial, e que a sentença desconsiderou o conjunto probatório constante dos autos, especialmente os documentos médicos apresentados — entre os quais laudo de ação securitária apontando 75% de déficit funcional do ombro direito —, adotando indevidamente as conclusões da perícia judicial.

Durante a instrução, foi elaborado laudo pericial judicial (ID 335468666), o qual concluiu que o autor é portador de fratura de clavícula direita (CID10: S420), com consolidação completa da lesão, sem sinais de agudização e sem lesões sequelares, apresentando trofia muscular globalmente preservada, mobilidade articular preservada e força muscular grau 5 em membros superiores, sem qualquer incapacidade laborativa ou limitação funcional para o exercício de suas atividades habituais.

Processado o feito, a demanda foi julgada improcedente pela r. sentença (ID 335468679), ao fundamento de que não restou comprovada a existência de sequela definitiva que implique redução da capacidade para o trabalho habitual de mecânico industrial, requisito essencial para a concessão do benefício pleiteado, sendo prestigiadas as conclusões da prova pericial judicial.

Apela a parte autora (ID 335468786), objetivando a reforma da sentença, alegando, em síntese: (i) cerceamento de defesa, diante da necessidade de complementação do laudo pericial ou realização de nova perícia médica, em razão de suposta insuficiência metodológica do laudo pericial, que não teria indicado o conceito de "redução da capacidade laborativa" nem o método utilizado, em violação ao art. 473 do CPC; (ii) equivocada valoração da prova pericial, que não teria considerado adequadamente os documentos médicos apresentados, em especial o laudo DPVAT que atesta 75% de déficit funcional do ombro direito; e (iii) comprovação da redução da capacidade laborativa por meio do conjunto probatório dos autos, sustentando que, nos termos do Tema 416 do STJ, qualquer limitação mínima é suficiente para a concessão do auxílio-acidente, sendo que a atividade de mecânico industrial exige uso contínuo e esforço físico dos membros superiores.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame da matéria devolvida.

A preliminar de cerceamento de defesa arguida não tem pertinência e deve ser afastada.

A perícia foi realizada por profissional habilitado, equidistante das partes, e de confiança do Juízo. O laudo médico encontra-se devidamente fundamentado, tendo analisado a história clínica, os exames apresentados e o exame físico realizado, respondendo de forma clara e objetiva aos quesitos formulados.

A realização de nova perícia ou a complementação do laudo não constitui direito subjetivo da parte, mas sim faculdade do magistrado, quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, nos termos do artigo 480 do Código de Processo Civil. No caso, o conjunto probatório mostrou-se suficiente à formação do convencimento judicial.

Como condutor dos atos processuais, o magistrado possui liberdade para avaliar o cabimento e a necessidade oportunidade da realização das provas requeridas pelas partes (artigo 371, do Código de Processo Civil), de acordo com o que entender necessário à formação do seu convencimento.

Dessa forma, dentro do chamado “livre convencimento motivado”, cabe ao juiz determinar a realização das provas necessárias à instrução do feito e, tendo sido possível ao magistrado a quo formar seu convencimento através dos documentos juntados aos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido, destaco precedentes do C. STJ e do E. TRF da 3a Região:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROVAS OBTIDAS EM CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. UTILIZAÇÃO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.(...)5. Ciente disso, assevera-se que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção. O juiz, com base no livre convencimento motivado, pode deferir ou indeferir a produção de provas que julgar necessárias ou impertinentes, a depender da situação fática dos autos. Sendo assim, a alteração da conclusão alcançada pela Corte de origem demanda reincursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não se admite em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 6. Agravo Interno não provido.(STJ, 2a Turma, AIRESP no 1.655.435, DJe 17/12/2018, Rel. Min. Herman Benjamin, grifei).

PREVIDENCIÁRIO. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL E OITIVA DE TESTEMUNHAS. DESNECESIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. OPERADOR DE TORNO AUTOMÁTICO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. CÓDIGO 2.5.3 DO ANEXO II DO DECRETO No 83.080/79. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO A QUO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA ANTECIPADA. I- Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo fato de ter sido indeferido o pedido de produção de prova pericial e testemunhal, tendo em vista que, in casu, os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento do feito, sendo desnecessárias outras providências. Cumpre ressaltar ainda que, em face do princípio do poder de livre convencimento motivado do juiz quanto à apreciação das provas, pode o magistrado, ao analisar o conjunto probatório, concluir pela dispensa de outras provas.(TRF-3, 8a Turma, Ap.Civ. no 0004436-82.2005.4.03.6183, DJe 08/03/2017, Rel. Des. Fed. NEWTON DE LUCCA, grifei).

No que tange à alegação de nulidade do laudo por suposta deficiência metodológica, o apelante sustenta, com base no art. 473 do CPC, que o laudo pericial seria nulo por não ter indicado o conceito de "redução da capacidade laborativa" nem o método utilizado pelo perito para sua avaliação. O argumento não merece acolhida.

O art. 473 do CPC exige que o laudo pericial contenha: (I) a exposição do objeto da perícia; (II) a análise técnica ou científica realizada pelo perito; (III) a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando sua adequação; e (IV) as respostas aos quesitos formulados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.

O que o apelante parece exigir é que o perito declare, de forma abstrata e conceitual, sua compreensão da expressão "redução da capacidade laborativa" — o que não constitui requisito legal do laudo pericial. O perito não está obrigado a elaborar dissertação sobre conceitos jurídicos; cabe-lhe aplicar seu conhecimento técnico-científico ao caso concreto, o que foi feito de maneira adequada.

Rejeito, portanto, as preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade do laudo pericial.

No mérito, o auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei no 8.213/1991, exige o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) qualidade de segurado; (ii) ocorrência de acidente de qualquer natureza; (iii) consolidação das lesões; (iv) redução parcial e permanente da capacidade laborativa habitual; e (v) nexo causal entre o acidente sofrido e a limitação funcional constatada.

Trata-se de benefício de natureza indenizatória, que não visa à substituição da renda do segurado, mas à compensação pela redução de sua capacidade para o exercício da atividade habitualmente desempenhada.

Nesse sentido, dispõe o art. 86 da Lei no 8.213/1991:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Quanto à comprovação da incapacidade ou da redução da capacidade laborativa, cumpre destacar que a juntada de atestados, laudos e exames médicos particulares não é suficiente, por si só, para ensejar a concessão de benefício previdenciário por incapacidade.

No caso dos autos, o laudo pericial judicial concluiu que o periciando apresenta fratura de clavícula direita (CID10: S420) com consolidação completa, sem sinais de agudização e sem lesões sequelares, registrando ao exame físico trofia muscular globalmente preservada, mobilidade articular preservada e força muscular grau 5 (máximo) em membros superiores, inclusive no lado dominante direito.

O perito, ao responder aos quesitos formulados pelo Juízo, afirmou expressamente: "Não há incapacidade", acrescentando que a incapacidade havida foi total e temporária, adstrita ao período de 26/04/2015 a 31/08/2015, já contemplado pelo auxílio-doença anteriormente concedido.

O apelante trouxe aos autos laudo de ação securitária (DPVAT) que registra comprometimento classificado como "Intensa 75%" para sustentar a existência de redução da capacidade laborativa. O argumento não prospera.

O laudo DPVAT foi elaborado à época do acidente e tem por finalidade quantificar a gravidade da lesão aguda para fins de fixação do seguro obrigatório — trata-se de avaliação do estado imediato do trauma, não da condição funcional após a consolidação. Uma fratura de clavícula recém-ocorrida, em fase aguda e pós-operatória imediata, naturalmente apresentará alta pontuação em tabelas de lesão corporal, sem que isso signifique sequela funcional definitiva.

Acrescente-se que a fotografia constante do próprio laudo, invocada pelo apelante como suposta evidência de déficit ao elevar o ombro direito, não tem aptidão para infirmar os achados objetivos do exame clínico. Fotografias isoladas, sem aferição quantitativa de amplitude de movimento por goniometria ou comparação com parâmetros normativos, não constituem contraprova técnica suficiente para afastar as conclusões de um laudo pericial que registrou, mediante exame físico direto, força muscular grau 5 e mobilidade preservada em ambos os membros superiores.

O auxílio-acidente pressupõe, como requisito expresso do art. 86 da Lei no 8.213/1991, a consolidação das lesões — momento biologicamente distinto da fase aguda —, seguida da verificação de eventual sequela permanente residual. Os dois documentos possuem, portanto, objetos, finalidades e marcos temporais completamente distintos, sendo imprópria a utilização do laudo DPVAT para demonstrar a existência de sequela permanente para fins previdenciários.

O apelante invoca o Tema 416 do STJ (REsp 1.109.591/SC), que consolidou o entendimento de que a lesão pode ser mínima para fins de concessão do auxílio-acidente, desde que implique alguma redução da capacidade para o labor habitual. No caso dos autos, o problema não é de insuficiência do grau da sequela, mas de ausência de sequela constatada em exame clínico objetivo.

Diante desse contexto, não restou demonstrado o requisito essencial para a concessão do benefício pleiteado, qual seja, a existência de sequela definitiva que implique redução da capacidade para o trabalho habitual.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, mantendo a sentença.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, conforme, o § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SEQUELA DEFINITIVA COM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO DPVAT. INAPTIDÃO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente formulado por segurado que sofreu fratura da clavícula direita em acidente de trânsito e recebeu auxílio-doença no período de 25/05/2015 a 31/08/2015.

2. O apelante alega: (i) cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia ou complementação do laudo; (ii) nulidade do laudo pericial por ausência de indicação do conceito de "redução da capacidade laborativa" e do método utilizado; e (iii) comprovação da redução da capacidade laborativa pelo laudo DPVAT e pelo conjunto probatório, à luz do Tema 416 do STJ.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o indeferimento de complementação ou renovação da perícia configura cerceamento de defesa; (ii) se a ausência de definição conceitual abstrata no laudo constitui vício metodológico invalidante; e (iii) se restou comprovada sequela definitiva com redução da capacidade para o trabalho habitual de mecânico industrial, apta à concessão do auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

4. Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial judicial é elaborado por profissional habilitado, analisa a história clínica e os documentos dos autos, realiza exame físico com parâmetros objetivos e responde expressamente aos quesitos formulados, sendo suficiente à formação do convencimento judicial.

5. A realização de nova perícia ou a complementação do laudo não constitui direito subjetivo da parte, nos termos do art. 480 do CPC, cabendo ao magistrado avaliar sua necessidade à luz do conjunto probatório, com base no livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).

6. O perito não está obrigado a elaborar definição conceitual de expressões jurídicas; cabe-lhe aplicar método técnico-científico ao caso concreto. A ausência de declaração conceitual abstrata não configura vício invalidante quando os achados clínicos objetivos são suficientes para fundamentar a conclusão pericial, nos termos do art. 473 do CPC.

7. O laudo DPVAT, elaborado na fase aguda do trauma com finalidade securitária, não é apto a demonstrar sequela permanente para fins previdenciários, cujo requisito legal pressupõe avaliação após a consolidação das lesões, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991.

8. O Tema 416 do STJ dispensa a exigência de gravidade da sequela, mas não elimina o requisito de sua existência; inaplicável quando o exame clínico objetivo não detecta qualquer limitação funcional residual.

IV. Dispositivo

9. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 86; CPC/2015, arts. 371, 473, 480, 85, §11, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJ, 2a Turma, AIREsp no 1.655.435, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17/12/2018; TRF-3, 8a Turma, ApCiv no 0004436-82.2005.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, DJe 08/03/2017; STJ, Tema 416, REsp 1.109.591/SC, DJe 08/09/2010.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão